Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de direito de recebimento de Gratificação de Alfabetização e condenatória ao pagamento do montante retroativo, desde de abril de 2017. Recurso do réu objetiva reformar a sentença, que julgou o pedido procedente.
2 – Gratificação de Alfabetização - GAA. Na forma do art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. A Lei supracitada prevê ainda, em seu art. 27, que os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR. No caso, os documentos de ID. 9010445, 9010453 e 9010454 demonstram que a autora laborava em regência de classe de turma de alfabetização em 09/03/2017, quando foi readaptada. Além disso, as provas do processo indicam que, até hoje, a autora desempenha atividades enquadradas como de alfabetização. Logo, faz jus à gratificação pleiteada, bem como ao pagamento do retroativo, desde abril de 2017 (R$ 20.374,72 – ID. 9010435).
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

J